Tribunal: TJSP
Processo: 2123822-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVO
A impugnação ao cumprimento de sentença que não observa o prazo previsto no art. 525, caput, do Código de Processo Civil, deve ser tida por intempestiva.
RECURSO NÃO PROVIDO.